Tribunal: STF
Processo: ARE 1355326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS CUSTAS APURADAS PARA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO REQUISITÓRIO REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 31 DO FUNJUS. PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA AUTORIZADA PELA CORREGEDORIA-GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 31 DO FUNJUS: "A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que: - As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento; - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    O Regimento de Custas do Estado do Paraná prevê expressamente a hipótese de incidência para expedição de precatórios, a teor da alínea ‘a’ do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas, conforme Enunciado Orientativo nº 31/2016.



    Observa-se da conta de custas impugnada pelo agravante em mov. 195.1, que o contador judicial indicou que as cobranças das custas da expedição do precatório são cotadas com base na alínea “a” item VII da tabela IX de custas e decorre de expressa determinação constante no Enunciado Orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça – FUNJUS:



    [...]



    Dessa forma, havendo normativa que embase a cobrança das custas, autorizada pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não há que se falar em cobrança de tributo por analogia.



    [...]." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente